Tribunal: TJDFT
Processo: 0734709-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734709-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROMISSON JOAO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por ROMISSON JOÃO DE OLIVEIRA SANTOS, em execução penal, no qual requer a unificação e redução da reprimenda, assim como, a comutação da pena prevista no Decreto no 11.302/2022 (fls. 3/8). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 15). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 18/23): “O peticionante cumpre pena de 35 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 9 anos, 9 meses e 14 dia. Em petição de próprio punho ID 50344468, requer: a) unificação de suas penas, com aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 e observância dos novos percentuais mais benéficos para a progressão de regime; b) revisão da dosimetria da pena na ação penal 0717770-52.2021.8.07.0003; e c) comutação das penas conforme Decreto Presidencial 11.302/22. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0036365-51.2014.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Inicialmente, em relação aos pedidos de unificação das penas, com aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, e de comutação conforme Decreto 11.302/22, por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Do pedido de revisão da dosimetria na ação penal 0717770-52.2021.8.07.0003 Conforme se depreende da ação penal originária, em virtude de decisão transitada em julgado em 02/06/2022, o peticionante foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima, por incursão no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP). Insurge-se o peticionante alegando que a pena teria sido fixada em quantidade muito acima do ordinário quando comparada com casos semelhantes. Não obstante o atual pleito do peticionante, tem-se que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório encontram-se em conformidade com a legislação vigente, bem como em relação ao entendimento jurisprudencial dominante (...) Em conclusão, não se vislumbra, neste momento, a possibilidade de revisão da sentença quanto à dosimetria da pena na condenação. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Neste norte, como os pedidos de unificação das penas, com aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 e de comutação nos termos do Decreto no 11.302/22 não foram submetidos à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, com relação ao pedido de redução da dosimetria da pena, verifica-se que o requerente visa obter a revisão de processos que os condenaram pela prática de fatos criminosos já transitados em julgado, cuja competência pertence à Câmara Criminal. Dessa forma, pelas razões acima expendidas, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de setembro de 2023 11:01:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora